Tribunal: TJES
Processo: 5029096-98.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029096-98.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RECORRIDO: ALESSANDRA FERREIRA LAMEIRA LORENZONI e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5029096-98.2023.8.08.0024
Recorrentes: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.; ADYEN DO BRASIL LTDA
Recorridos: ALESSANDRA FERREIRA LAMEIRA LORENZONI; RAMON COSTA DE ARAUJO; ANTONIO LUIZ DE ARAUJO; ANA MARIA COSTA DE ARAUJO

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1).
EM BREVE SÍNTESE DA INICIAL, AS PARTES AUTORAS ALEGAM QUE, EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021, FIZERAM A COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM JUNTO À REQUERIDA, EFETUANDO O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.993,60 (MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM DESTINO ÀS CIDADES DE RECIFE E PORTO DE GALINHAS, COM VALIDADE DA VIAGEM ENTRE AS DATAS: 01/03/2023 À 30/11/2023. ADUZEM QUE O PACOTE CONSISTIA EM 6 (SEIS) DIÁRIAS, SENDO 3 (TRÊS) DELAS EM RECIFE/PE E OS OUTROS 3(TRÊS) DIAS, EM PORTO DE GALINHAS/PE, EM HOTEL COM SISTEMA DE CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO, COM PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA, COM SAÍDA DE SÃO PAULO X RECIFE E VICE-VERSA. RELATAM QUE, EM 12 DE OUTUBRO DE 2022, FOI DISPONIBILIZADO OS DADOS DE TODOS OS VIAJANTES E FOI SUGERIDO EM COMUM ACORDO AS POSSÍVEIS DATAS: 14/03/2023, 21/03/2023 E 28/03/2023. OCORRE QUE, EM 04 DE FEVEREIRO DE 2023, A RÉ CANCELOU A VIAGEM E OS OBRIGOU A INDICAREM NOVAS DATAS, SENDO ELAS REAGENDADAS PARA OS DIAS 02/05/2023, 09/05/2023 E 15/05/2023. ADUZEM QUE, EM 14 DE MARÇO DE 2023, FALTANDO 45 DIAS DA PRIMEIRA DATA SUGERIDA, POR E-MAIL, A RÉ NOVAMENTE CANCELOU A VIAGEM E OS OBRIGOU A INDICAREM NOVAS DATAS. ALEGAM QUE, EM 18 DE ABRIL DE 2023 FORA PACTUADO O ESTORNO DOS VALORES PAGOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO, TENDO A RÉ INFORMADO QUE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO SERIA EFETUADA DE FORMA INTEGRAL, NA CONTA BANCÁRIA INFORMADA NO ATO DO CANCELAMENTO, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS ÚTEIS. OCORRE QUE NÃO HOUVE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. ALEGAM QUE BUSCARAM SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO OBTIVERAM O ESTORNO. DIANTE DOS FATOS, AS PARTES AUTORAS AJUIZARAM A PRESENTE DEMANDA.
(2) ANTÍTESE
HOTEL URBANO
.
CONTESTOU O FEITO ADUZINDO, PRELIMINARMENTE, A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE O SERVIÇO OFERECIDO POR ELA É DE CARÁTER PROMOCIONAL E FLEXÍVEL, SEM DATA MARCADA. ALEGOU A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. AFIRMOU QUE O REEMBOLSO JÁ ESTÁ SENDO TRATADO NO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL E, ASSIM QUE FINALIZADO, COMUNICARÁ ÀS PARTES AUTORAS. ADUZIU A INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
(2.1) A
RÉ ADYEN DO BRASIL LTDA
, APESAR DE REGULARMENTE INTIMADA, NÃO COMPARECEU. (3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO as partes rés (HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. e ADYEN DO BRASIL LTDA), solidariamente, a pagarem às partes autoras (ALESSANDRA FERREIRA LAMEIRA LORENZONI, RAMON COSTA DE ARAUJO, ANTONIO LUIZ DE ARAUJO e ANA MARIA COSTA DE ARAUJO): a) o valor de R$ 1.993,60 (mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), a título de dano material, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pro rata, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
.”
.
(4) RECURSO
ADYEN DO BRASIL
.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE;
INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS A SEREM REPARADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES PLEITEADOS PELOS RECORRIDOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PELA TEORIA DA ASSERÇÃO, A VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS PARTES É REALIZADA
IN STATUS ASSERTIONIS
, OU SEJA, DE ACORDO COM AS ASSERTIVAS DEDUZIDAS NA INICIAL. ASSIM, SE DA SIMPLES LEITURA DA INICIAL FOR POSSÍVEL CONSTATAR-SE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE AS PARTES, O QUE OCORRE NO CASO VERTENTE, ESTÁ PRESENTE O PRESSUPOSTO DA LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
.
REJEITADA A PRELIMINAR.

(7) DO MÉRITO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

CANCELAMENTO DE VIAGEM ADQUIRIDA POR PACOTE PROMOCIONAL. REMARCAÇÕES SUCESSIVAS DE PASSAGENS AÉREAS.
NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, OS FORNECEDORES DO SERVIÇO RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 20,
CAPUT
, DO
CDC
. TODOS OS FORNECEDORES ENVOLVIDOS NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO OU SERVIÇO, RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS GERADOS AO CONSUMIDOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DAS NORMAS INSCULPIDAS NO
CAPUT
DO ART. 18, NO ART. 25, § 1º E NO ART. 34, TODOS DO
CDC
. O FORNECEDOR QUE, NÃO OBSTANTE A IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, PROCEDE A SUCESSIVOS CANCELAMENTOS, IMPOSSIBILITA A REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS E DEIXA DE RESTITUIR AO CONSUMIDOR OS VALORES PAGOS, VIOLA DIREITOS ASSEGURADOS PELO
CDC
E A BOA-FÉ OBJETIVA, DEVENDO RESPONDER PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS, SOBRETUDO, PELO DESCASO NO TRATO DO CONSUMIDOR. NO QUE TANGE À INSURGÊNCIA MANIFESTADA NO RECURSO, CONTRA A CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, TENHO QUE MELHOR SORTE NÃO ASSISTE À PARTE RECORRENTE. EVIDENCIADO QUE A EMPRESA RÉ POSSUI RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OS AUTORES DEVEM COMPROVAR OS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS PELA INEXISTÊNCIA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
NO CASO DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE OS AUTORES EFETUARAM A COMPRA DO PACOTE DE PASSAGENS COM APROXIMADAMENTE DOIS ANOS DE ANTECEDÊNCIA E, FORAM SURPREENDIDOS COM A REMARCAÇÃO DOS BILHETES, SUCESSIVAMENTE, E DE FORMA UNILATERAL, POR PARTE DA RÉ. PORTANTO, INQUESTIONÁVEIS OS PERCALÇOS SUPORTADOS PELOS AUTORES, CONSIDERANDO-SE AS DEMAIS INTERCORRÊNCIAS E DILIGÊNCIAS INCLUINDO HOSPEDAGEM, DATAS DE RETORNO, ETC. ASSIM, NESTE CASO EM ESPECÍFICO, TENHO QUE O FATO NARRADO NOS AUTOS É SUFICIENTE PARA TRAZER AO CONSUMIDOR MAIS QUE UM ABORRECIMENTO DO DIA A DIA. NÃO BASTASSE, NECESSÁRIA A CONDENAÇÃO DAS RÉS COMO MEDIDA PEDAGÓGICA.

NA ORIGEM, O MAGISTRADO ACOLHEU OS PEDIDOS AUTORAIS, AINDA QUE PARCIALMENTE, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DOS MESMOS DO VALOR DESPENDIDO NA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS, BEM COMO CONDENANDO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO R$ 1.000,00 (MIL REAIS) PARA CADA PARTE LESADA. COMUNGO COM O COLEGA MAGISTRADO, TENDO EM VISTA QUE, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, INEXISTEM PARÂMETROS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO MONTANTE DA REPARAÇÃO, DE MODO QUE ESTE DEVE SER ARBITRADO PELO JULGADOR DE FORMA PRUDENTE, SOPESANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, PARA QUE NÃO SE TRANSFORME EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO OFENDIDO, MAS TAMBÉM PARA QUE NÃO SEJA ÍNFIMO OU INEXPRESSIVO. NO PRESENTE CASO, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

DANOS MORAIS DEVIDOS.
(7)

RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)